Tribunal: TJDFT
Processo: 0747080-69.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO. MAIORIDADE. DOENÇA. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.

1. Nenhuma nulidade será declarada sem que haja prejuízo efetivamente demonstrado, em homenagem ao princípio pás de nullité sans grief.

2. A verba alimentar fixada comporta exoneração, redução ou majoração, bastando, para tanto, a devida comprovação de que houve mudança significativa na condição econômica de quem supre ou recebe a pensão.

3. Ante a constatação de que os elementos trazidos aos autos comprovam o sopesamento do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, não há que se falar em exoneração ou redução de pensão alimentícia arbitrada em sentença.

4. Recurso não provido.